Tribunal: TJDFT
Processo: 0750114-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750114-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Por meio do presente agravo de instrumento, Daniel Rodrigues dos Santos postula a reforma da decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que determinou ao agravante que indicasse bens à penhora, impondo a obrigação de juntar certidões negativas emitidas pelas serventias extrajudiciais, sob pena de também incorrer na hipótese prevista no art. 774, inciso V, do CPC. Após protocolo do presente agravo, por meio do despacho ID no 180452968, o MM. Julgador a quo esclareceu que não se esgotaram os meios de localização de bens do devedor e, portanto, não se justifica a intimação para indicar bens à penhora. Ademais, deferiu a busca pelos sistemas de pesquisa de ativos indicados pelo exequente. Instado a se manifestar se ainda remanescia interesse recursal, o agravante esclareceu que o interesse se mantém no que se refere à emissão de certidões negativas. Quanto a esse ponto específico, todavia, determino ao recorrente que justifique o cabimento do presente recurso, apontando, objetivamente, o conteúdo decisório do pronunciamento judicial recorrido. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator